Tribunal: STF
Processo: RHC 257758
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Nilson Sacchelli Ribeiro e Nilson Umberto Sacchelli Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem no HC nº 936.025/PR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados condenados por calúnia circunstanciada, difamação circunstanciada e injúria circunstanciada a 6 anos, 4 meses e 28 dias de detenção, e a 99 dias-multa, em regime semiaberto.



    No STJ, a ordem foi concedida parcialmente para “redimensionar a pena imposta aos pacientes para 2 anos, 9 meses e 10 dias de detenção, e 100 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, referente à condenação proferida na Ação Penal n. 5002898-23.2018.4.04.7015, da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Apucarana/PR”.



    No presente recurso (e-doc. 36), a defesa sustenta, em síntese, que os pacientes preenchem todos os requisitos necessários para o regime inicial aberto. 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para a fixação do regime inicial aberto.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PENAL. HABEAS CORPUS. CALÚNIA CIRCUNSTANCIADA, DIFAMAÇÃO CIRCUNSTANCIADA E INJÚRIA CIRCUNSTANCIADA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE MANIFESTA. PARCIAL ACOLHIMENTO. 1. A impetração busca indevidamente revisar a dosimetria da pena imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, utilizando o habeas corpus como uma espécie de “segunda apelação”, o que desvirtua a finalidade do writ. Precedentes. 2. Hipótese em que não há ilegalidade na negativação dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, pois devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, evidenciando elementos que desbordam dos tipos penais imputados. 3. Não é possível o acolhimento da pretensão de reconhecimento de crime único ou concurso formal próprio entre calúnia, difamação e injúria em cada uma das três condutas imputadas – afastando a conclusão do acórdão hostilizado de que os delitos resultaram de desígnios autônomos, identificáveis numa unidade de ação, com pluralidade de resultados –, pois demandaria reexame probatório, inviável na via eleita. 4. Há ilegalidade na dosimetria da pena, na primeira fase, pela exasperação sem motivação específica para modulação da fração de aumento. 5. Deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre as três condutas imputadas, pois verificada a existência de mais de uma ação, com crimes de mesma espécie, praticados contra a mesma pessoa, em mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução. 6. Ordem concedida parcialmente para redimensionar a pena imposta aos pacientes para 2 anos, 9 meses e 10 dias de detenção, e 100 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto”. (e-doc. 32) 



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício na primeira fase da dosimetria, pois, no acórdão hostilizado, a negativação dos vetores culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do delito está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, evidenciando circunstâncias que extrapolam os elementos do tipo penal imputado. Confira-se:



    a) culpabilidade (fls. 85, 86, 87): 



    [...] mostra-se mais elevada, uma vez que a publicação que imputou a prática de crimes à vítima foi realizada pelo réu por meio da rede mundial de computadores, de forma pública, possibilitando sua visualização a milhões de pessoas [...] 



    b) consequências do crime (fls. 85/86): 



    [...] uma vez que, em decorrência dos delitos descritos na denúncia praticados na primeira conduta, foram realizadas pichações em frente ao prédio da Justiça do Trabalho de Apucarana/PR, com o dizeres: "Maurício Mazur Ladrão", e na rua Talita Bresolim com o endereço do blog: "www.esquemamauriciomazur. blogspot.com.br". Tais fatos comprovam as consequências deletérias da conduta criminosa, decorrente da propagação desenfreada da notícia, o que agravou ainda mais o resultado da ofensa à honra da vítima [...] 



    c) circunstâncias do delito da segunda conduta (fl. 88): 



    [...] uma vez que o exemplar do Jornal PORTAL DO PARANÁ com a matéria ofensiva foi publicado no período de 28.08.2016 a 03.09.2016, justamente na semana em que a 2ª. Vara do Trabalho de Apucarana estava sob Correição (Autos de IPL nº 50005965520174047015 - AP_INQ_POL2, pags. 03 a 06, evento 1). Isso com o firme propósito dos acusados de lograr maior êxito na sua empreitada criminosa, fazendo com que a notícia chegasse com maior facilidade aos órgãos de controle funcional a que a vítima estava vinculada [...]



    (...)



    Finalmente, considerando a pena fixada e a existência de circunstâncias judiciais negativas, tem-se que não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto. 



    Em razão disso, concedo parcialmente a ordem impetrada para redimensionar a pena imposta aos pacientes para 2 anos, 9 meses e 10 dias de detenção, e 100 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, referente à condenação proferida na Ação Penal n. 5002898-23.2018.4.04.7015, da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Apucarana/PR”. (e-doc. 32, p. 6, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, verifico a existência de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. Explico.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região impôs o regime semiaberto nos seguintes termos:  



    “1.4. Regime inicial de cumprimento de pena 



    A respeito dos parâmetros para fixação do regime inicial de cumprimento da pena, a regra geral é a fixação conforme a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada (art. 33, § 2º, do CP), exigindo motivação idônea para a fixação de regime mais severo do que a pena aplicada permitir (Súmula 719/STF), não servindo a mera alegação da gravidade abstrata do delito ( Súmula 440/STJ). 



    Quanto ao que poderia entender por motivação idônea, cumpre destacar que o art. 33 do CP determina sejam levadas em consideração tanto a pena aplicada (§ 2º) quanto as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (§ 3º). 



    Levando-se em conta a inexistência de reincidência, a pena aplicada (superior a 4 anos) e o aconselhamento pelas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (três circunstâncias negativas), fixo para início do cumprimento da pena de detenção o regime semiaberto para o acusado JOSÉ NILSON SACCHELLI RIBEIRO, consoante dicção do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP”. (e-doc. 5, p. 70)



    “2.4. Regime inicial de cumprimento de pena 



    A respeito dos parâmetros para fixação do regime inicial de cumprimento da pena, a regra geral é a fixação conforme a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada (art. 33, § 2º, do CP), exigindo motivação idônea para a fixação de regime mais severo do que a pena aplicada permitir (Súmula 719/STF), não servindo a mera alegação da gravidade abstrata do delito ( Súmula 440/STJ). 



    Quanto ao que poderia entender por motivação idônea, cumpre destacar que o art. 33 do CP determina sejam levadas em consideração tanto a pena aplicada (§ 2º) quanto as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (§ 3º). 



    Levando-se em conta a inexistência de reincidência, a pena aplicada (superior a 4 anos) e o aconselhamento pelas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (três circunstâncias negativas), fixo para início do cumprimento da pena de detenção o regime semiaberto para o acusado NILSON UMBERTO SACCHELLI RIBEIRO, consoante dicção do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP”. 9e-doc. 5, p. 76, grifei)



    Por sua vez, a Sexta Turma concedeu parcialmente a ordem para “redimensionar a pena imposta aos pacientes para 2 anos, 9 meses e 10 dias de detenção, e 100 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, referente à condenação proferida na Ação Penal n. 5002898-23.2018.4.04.7015, da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Apucarana/PR”.



    Com efeito, o STJ corrigiu as ilegalidades quanto à pena, mas, chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, realçando a existência de circunstância judicial negativa para fixar o regime inicial mais gravoso, valendo apenas dos seguintes fundamentos:



    “Finalmente, considerando a pena fixada e a existência de circunstâncias judiciais negativas, tem-se que não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto”. (e-doc. 32, p. 6, grifei)



    Logo, a fundamentação para a fixação do regime mais gravoso valeu-se somente das circunstâncias judiciais desfavoráveis utilizadas para a fixação da pena.



    Não obstante os fundamentos invocados, o fato é que sua manutenção traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe aos pacientes, ambos primários, regime mais gravoso sem fundamentação adequada.



     Destaco que a imposição de regime mais gravoso demandaria justificação concreta, conforme as Súmulas 718 e 719 deste Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido: HC 134.320/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2017; RHC 145.356 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.5.2020. 



    No mesmo sentido, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Matéria, outrossim, não analisada por aquela Corte. Hipótese que caracteriza supressão de instância. Precedentes. Não conhecimento do writ. Roubo qualificado tentado (CP, art. 157, § 2º, I e II, c/c o art. 14, II). Regime prisional mais gravoso imposto em consideração à gravidade abstrata da infração. Impossibilidade. Precedentes. Ilegalidade flagrante. Constrangimento ilegal manifesto. Ordem concedida de ofício. 1. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal não vem admitindo a impetração de habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça que não tenha sido submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 2. A negativa de seguimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, a habeas corpus objetivando alteração de regime prisional, sob o fundamento de que a pretensão deveria ser buscada em sede de revisão criminal, impossibilita a reapreciação da matéria de forma originária pelo STF, sob pena de supressão de instância (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 3. Roubo qualificado tentado (CP, art. 157, § 2º, I e II, c/c o art. 14, II). Fixação de regime prisional mais gravoso em consideração à gravidade abstrata da infração. Impossibilidade. Pena inferior a 4 (quatro) anos. Réu primário e de bons antecedentes. Diretrizes do art. 59 do Código Penal favoráveis. Aplicação das Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 4. Não conhecimento do habeas corpus. Ordem concedida de ofício” (HC nº 121.043/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/14).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. SÚMULA 691 DO STF. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO PACIENTE. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. INCIDÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A matéria discutida na impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, seu conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal implicaria em supressão de instância. II - A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido da impossibilidade da fixação de regime prisional mais gravoso, quando a sentença condenatória é desprovida de fundamentação ou motivada na gravidade em abstrato do crime. Incidência das Súmulas 718 e 719 do STF. III - É ilegal a fixação de regime fechado quando a pena é fixada em patamar inferior a quatro anos, e inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis contra o paciente ou fatos concretos a justificar a decisão. IV - Habeas Corpus não conhecido. V - Ordem concedida de ofício para fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena imposta aos pacientes” (HC nº 103.737/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/8/10);



    “HABEAS CORPUS . REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SÚMULA Nº 718 DO STF ('A OPINIÃO DO JULGADOR SOBRE A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO DO QUE O PERMITIDO SEGUNDO A PENA APLICADA'). SÚMULA Nº 719 DO STF ('A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA'). Fixada a pena em seu mínimo legal, inferior a 8 (oito) anos, não sendo caso de reincidência, e reconhecidos, tanto pela sentença como pelo acórdão do Tribunal estadual, os bons antecedentes e a primariedade do réu, não há falar em adoção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena sob o argumento de que a referida modalidade de crime vem causando grande comoção social, restando, assim, evidente a ofensa ao art. 33, § 2º, 'b' e § 3º c/c art. 59 do Código Penal. Incidência das Súmulas 718 e 719 do STF. Ordem concedida” (HC 83.605/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 23/4/04 - grifei).



    Nesses termos, da leitura dos fundamentos acima transcritos, não se verifica motivação concreta a justificar o agravamento do regime (e-doc. 32, p. 6).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso e concedo a ordem de habeas corpus para determinar o regime inicial aberto aos pacientes José Nilson Sacchelli Ribeiro e Nilson Umberto Sacchelli Ribeiro, ficando o Juízo de origem autorizado, desde logo, a estabelecer as condições da pena.



    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, a autoridade coatora e o TRF da 4ª Região, para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente